Tribunal: TJPA
Processo: 0004067-74.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004067-74.2013.8.14.0070
APELANTE: JOSE VALTER VASCONCELOS PAES

APELADO: RAIMUNDA DE JESUS CARVALHO, MARIA LUCIA DE JESUS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. PROVA NOS AUTOS DA JUSTA POSSE ANTERIOR DAS AUTORAS. TURBAÇÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE DOMÍNIO NÃO APLICÁVEL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AÇÃO POSSESSÓRIA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 33º sessão do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 25 de novembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JOSE VALTER VASCONCELOS PAES em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª vara cível da comarca de Abaetetuba/PA (ID nº 223601), nos autos da Ação de Manutenção de Posse movida em seu desfavor por RAIMUNDA DE JESUS CARVALHO e MARIA LÚCIA DE JESUS CARVALHO, a qual julgou procedente a demanda para mantê-las na posse do imóvel situado à Rua 1º de Maio, nº 1766, Bairro São Lourenço, Município de Abaetetuba/PA.

Em suas razões recursais (ID nº 223602 – fls. 01/06), o apelante impugna o mérito da sentença, alegando ter havido
error in judicando
do juízo de origem, uma vez que reconheceu a posse das autoras sem respaldo na prova carreada aos autos. Sustenta que por possuir a justa posse anterior do imóvel, a sentença deve ser reformada, para julgar improcedente o pedido.

As autoras, ora apeladas, apresentaram contrarrazões sob o ID nº 223603, refutando os argumentos do apelante e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar qual das duas partes possui a justa posse anterior do imóvel objeto do litígio, uma vez que o apelante alega ser seu proprietário e ter apenas permitido a residência das autoras no imóvel, enquanto estas questionam qualquer legitimidade do réu para questionar-lhe a posse.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

Como prova de suas alegações, as autoras apresentaram comprovante de residência no nome de Maria Lúcia, relativo ao imóvel objeto de litígio, datado de abril de 2013 (ID nº 223595 - fls. 10); histórico de consumo de energia junto à rede Celpa, em nome da autora Raimunda, relativo ao período de julho/2010 a julho/2013 (ID nº 223595 – fls. 11); declaração de quitação anual de débitos relativo ao ano de 2011, em nome da autora Raimunda (ID nº 223595 – fls. 12); ofício oriundo da rede Celpa, datado de 20.03.2013, informando que a autora Maria Lúcia é a titular do contrato de fornecimento de energia desde 04.06.2004 (ID nº 223595 – fls. 13); ofício oriundo da secretaria municipal de viação e obras públicas de Abaetetuba/PA, contendo levantamento topográfico do imóvel (ID nº 223595 – fls. 14 e 223596 – fls 01/02), além de diversas fotos dele (ID nº 223596 – fls. 03/06).

O requerido, por sua vez, buscou provar suas alegações através do título de terra e memorial descritivo de ID nº 223598 – fls. 07/08, datado de 11.06.2008, no qual a prefeitura de Abaetetuba/PA outorga-lhe o título de propriedade do bem, porém referido documento não menciona a numeração da casa, apenas o logradouro e suas medidas; comprovante de registro de regularização de posse junto ao 1º ofício de notas da cidade, datado de 06.08.2008 em seu nome (ID nº 223598 – fls. 09/10); declaração assinada pelos nacionais
Ronivaldo Gomes Maciel
e
Euclides Barreto Menezes,
afirmando que o réu e sua esposa Maria de Fátima de Jesus Pantoja Paes residem no imóvel objeto da lide há mais de 25 (vinte e cinco) anos (ID nº 223598 – fls. 11); documentos tributários relativos ao terreno e indicando como titular o réu, dois relativos ao ano de 1989 e os demais relativos ao período de 2008 a 2009 (ID nº 223598 – fls. 12/24); termo de compromisso de conteúdo ilegível (ID nº 223598 – fls. 25/26); título de traspasse em favor da Sociedade Esportiva Brasil Esporte Clube, datado de 05.03.1968 (ID nº 223598-fls. 27); certidão expedida pelo cartório de registro de imóveis da comarca, noticiando o registro do imóvel em nome da Sociedade, em 13.05.1968 (ID nº 223598 – fls. 29); certidão da prefeitura municipal, confirmando o traspasse do imóvel àquela associação (ID nº 223598 - fls. 30); contrato de locação do imóvel assinado pelo réu com a sociedade em 01.12.1985 (ID nº 223598 – fls.

31/32); boleto de conta da COSANPA, datado de 08/2009 a 05/2010 e em nome do réu (ID nº 223598-fls. 42/49; consta ainda nos autos documentos tributários de ID nº 223598 – fls. 50/54, porém indicando como endereço a rua 1º de Maio, nº
1763, número distinto,
portanto do imóvel objeto da lide, motivo porque os desconsidero como meio de prova. Juntou por fim comprovantes de pagamento de alugueis relativos ao período de novembro de 2004 a dezembro de 2005 (ID nº 223598 – fls. 56/60.

Mais à frente, sob o ID nº 223599 – fls. 20/30, o apelante apresentou comprovantes de compra de materiais de construção, datados entre o ano de 2010 e 2011, supostamente para benfeitorias no imóvel ora sob litígio, alegando que referido material fora deixado no imóvel desde então.

Junto aos memoriais, as autoras apresentaram ainda a certidão cartorária de ID nº 223600 – fls. 06, declarando inexistir naquele cartório de registro de imóveis qualquer registro relativo ao imóvel situado à rua 1º de Maio, nº 1766, Bairro São Lourenço, Abaetetuba/PA, datada de 30.07.2013.

Ressalte-se que foi ouvida uma única testemunha nos presentes autos, em audiência de justificação sob o ID nº 223597 – fls. 04/06, sendo ela o nacional
Rodrigo da Silva Araújo,
que informou ser vizinho do imóvel, tendo se criado no local. Afirmou que possui 23 (vinte e três) anos de idade e que desde sempre enxergou na autora Raimunda a sua vizinha, moradora do imóvel. Disse nunca ter conhecido o réu e sua esposa, mas apenas seu filho, que já fez confusão na casa da vizinha em outro momento.

São as provas presentes nos autos.

O art. 561 do código de processo civil de 2015 assim dispõe:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Lembre-se, mais uma vez, que o domínio do imóvel não é óbice à concessão da tutela possessória, nem fundamento para tal. Os requisitos legais para concessão daquela são a justa posse, que não seja clandestina, violenta ou precária (art. 1.196 c/c art. 1.200 do código civil de 2002), a qual deve ser anterior ao fato da turbação ou esbulho, e a prova destes últimos, como bem tem reconhecido a jurisprudência pátria, que vem assim se posicionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E NEM DO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a ação de reintegração de posse tem como escopo retirar a coisa de quem injustamente a possua. É a ação utilizada para coibir agressão da posse, em razão de turbação ou esbulho.

2. Como efeito, possui alguns requisitos previsto no artigo 927, I e II do CPC/73, atualmente artigo 561, I e II, do Código de Processo Civil/2015, os quais devem restar preenchidos nos autos, sem os quais a ação não tem procedência, que são: a prova da posse, da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração.

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estava na posse do bem e nem que sofreu esbulho, de modo que, não existem razões para a reforma da decisão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2019.05054648-76, 210.552, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-06)

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMITADOS AOS ELENCADOS NO ART. 561, DO NCPC.
O CUMPRIMENTO OU NÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NÃO É ÓBICE PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO INCONTROVERSO.
AÇÃO PROCEDENTE. REVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

(2019.05004473-57, 210.461, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-05)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Agravante se limitou a juntar aos autos instrumento particular de compromisso de compra e venda (fl. 22) e alguns recibos de pagamento (fls. 16/21), não tendo comprovado os requisitos legais para a demonstração da propriedade, constantes no art. 1.245 do CC.

2. Da análise dos autos, pode-se verificar que o Agravante nunca exerceu a posse do imóvel, não tendo comprovado a presença dos requisitos do art. 927 do CC, autorizadores da reintegração da posse, razão pela qual se faz necessário o desprovimento do pedido possessório formulado pelo recorrente
.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.04793353-07, 209.755, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-11-20)

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E NEM DO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a ação de reintegração de posse tem como escopo retirar a coisa de quem injustamente a possua. É a ação utilizada para coibir agressão da posse, em razão de turbação ou esbulho.

2. Como efeito, possui alguns requisitos previsto no artigo 927, I e II do CPC/73, atualmente artigo 561, I e II, do Código de Processo Civil/2015, os quais devem restar preenchidos nos autos, sem os quais a ação não tem procedência, que são: a prova da posse, da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração.

3. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estava na posse do bem e nem que sofreu esbulho, de modo que, não existem razões para a reforma da decisão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2019.04305583-72, 208.776, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-18)

Pois bem. Primeiramente, cabe ressaltar que o apelante fundamenta sua posse na suposta propriedade do imóvel. Afirma que chegou a residir no local, como comprova o contrato de aluguel firmado com a Sociedade Esportiva Brasil Esporte Clube, porém não comprova a permanência nele. O contrato de locação apresentado teve vigência entre 01.12.1985 e 01.12.1987, não servindo a comprovar a continuidade da relação contratual.

Em verdade, é fato incontroverso nos presentes autos que o réu e sua família saíram do imóvel para residir em Belém, retornando posteriormente.

Da contestação, extrai-se que o réu se mudou a Belém no ano de 2003, retornando somente no ano de 2013, mas que sempre ia com sua família a Abaetetuba/PA e ficavam na casa. Apresenta inclusive comprovantes de aluguel relativos ao período de 2004 a 2005, o que indica que realmente após 2003 não detinha mais a posse do imóvel, que não lhe pertencia.

Sua suposta propriedade somente passa a existir no ano de 2008, segundo o título de terra e as certidões cartorárias por ele apresentados (nem mesmo a propriedade está provada diante do documento de ID nº 223600 – fls. 06, consistente em certidão cartorária indicativa de “nada consta” quanto ao imóvel objeto da lide). Ou seja, existe uma lacuna entre o período de 2003 e 2008, em que confessou não deter a posse do bem, pois sua sogra e cunhada moravam no local. Afirma que frequentava a casa nos fins de semana, mas isso não é suficiente a elidir a posse defendida pelas autoras, que comprovaram morar no local desde o ano de 2004, conforme documentos fornecidos pela rede Celpa. Nesse período, o apelante não possui qualquer justo título a indicar a posse.

Sustenta que a permanência das autoras no imóvel decorreu de um ato de tolerância do apelante, o que tornaria a posse precária e, portanto, improcedente a demanda possessória. Todavia, considerando que a posse dele sobre o bem decorreu da aquisição de sua propriedade e que esta somente ocorre no ano de 2008, entendo que a posse das autoras é anterior à dele, sem que conste nos autos qualquer elemento que a degrade, de modo a impedir a concessão da tutela.

Como prova indicativa de sua posse, o apelante juntou aos autos declaração assinada por Ronivaldo Gomes Maciel e Euclides Barreto Menezes, atestando que ele reside no local há mais de 25 (vinte e cinco) anos. Prova esta em contradição com as próprias alegações da parte, que informou ter se mudado para Belém em duas ocasiões distintas, momento em que obviamente deixou de residir no local, tornando de pouco valor probatório o documento, notadamente diante da ausência de oitiva dos declarantes durante a instrução processual. Todas as demais provas documentais apresentadas indicam a propriedade do imóvel após o ano de 2008, sendo inservíveis a comprovar a justa posse anterior do apelante.

Não se esta aqui questionando a propriedade alegada pela parte, mas tão somente estabelecendo o verdadeiro objeto da lide, que diz respeito à posse do imóvel, a qual independe, como se sabe, da prova do domínio. A exceção de domínio é invocável em sede possessória somente diante da nebulosidade da posse, o que não ocorre
in casu,
já que as autoras comprovaram, por meio da prova documental e testemunhal, a justa posse anterior do imóvel e a turbação praticada e confessada pelo autor a partir do ano de 2013, quando passou a exigir a entrega do bem. Assim, a eventual imissão na posse decorrente da propriedade não é objeto da presente demanda, devendo ser requerida por meio de ação petitória e não por meio de defesa numa ação de manutenção de posse, como já esclarecido.

Destarte, entendo que as autoras se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, de provar a justa posse do imóvel, mansa, pacífica e anterior, assim como provaram a turbação praticada, consoante exposto, nos termos do art. 373 do código de processo civil de 2015. Ao réu não atribuo a mesma sorte, pois não conseguiu comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito à manutenção da posse das autoras, uma vez que sua superveniente propriedade não justifica a improcedência da ação. Sendo assim, entendo irretocável a sentença de piso, tudo dentro do exercício do livre convencimento motivado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 25 de novembro de 2020

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 25/11/2020